Tribunal: STF
Processo: Rcl 62372
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Pio XII propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0010987-93.2018.5.15.0011, na qual alega violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com profissional autônomo (dentista), por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de dentista para prestar serviços na atividade-fim da contratante.



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    Na inicial, o reclamante disse que "foi contratado pelo Reclamado em agosto de 2004, para trabalhar como cirurgião dentista, tendo sido dipensado sem justo motivo em 01.10.2017; o Reclamante laborou todo o período sem o devido reconhecimento do vínculo empregatício, inobstante a presença de todos os requisitos da relação de emprego, contudo a Reclamada para se furtar do pagamento dos direitos trabalhistas, determinou que o Reclamante emitisse nota fiscal de autônomo (pessoa física), situação que perdurou até 28/06/2011, sendo que após obrigou o Reclamante a abrir pessoa jurídica, sempre na tentativa de eximir de suas obrigações e fraudar direitos laborais". Pediu "o reconhecimento do vínculo empregatício, com todos os seus consectários legais" (ID f88d2a1). 



    Em sua defesa, a reclamada alegou que "esperou o reclamante ter seu contrato de prestação de serviços rescindido, para somente ao depois reclamar de sua suposta incorreção, porém, na sua fluência, se beneficiou e gozou das vantagens proporcionadas, sem nada reclamar; o reclamante se ofereceu para prestar seus serviços na instituição, no entanto, ressaltou como condição a forma de trabalho autônomo; posteriormente, o reclamante constituiu uma Sociedade Empresária do tipo Limitada, com mais dois profissionais, denominada GIROLDO, QUEIROZ & LIMA ODONTOLOGIA LTDA; solicitaram, mais uma vez à reclamada que fosse elaborado contrato de prestação de serviços odontológicos, com a empresa - GIROLDO, QUEIROZ & LIMA ODONTOLOGIA LTDA; prestou serviços odontológicos à reclamada, conforme contrato de prestação de serviços" (ID a17fe94). 



    Como se vê, a reclamada admitiu a prestação dos serviços do reclamante em seu benefício, atraindo a presunção de que houve vínculo de emprego entre as partes (conforme o princípio da continuidade da relação empregatícia, que é aquele que melhor atende aos anseios do Direito do Trabalho), de modo que incumbia a ela provar que estão ausentes um dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, conforme os artigos 2º e 3º, da CLT, a saber: trabalho realizado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, sendo relevante destacar que não se exige a exclusividade na prestação de serviços. 



    [...]



    E, como já dito, nenhuma relevância havendo, para esta Justiça do Trabalho, os documentos formalizados entre as partes, já que vige, nesta Especializada, o princípio da verdade real. 



    No mais, outros julgados envolvendo a mesma empresa não vinculam este julgador (já que não se trata de quaisquer das hipóteses previstas no art. 927, do N.CPC). 



    Dessarte, a reclamada não fez prova da ausência dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia mas, diferente disso, está bem evidenciado o vínculo celetista mantido entre as partes, impondo-se manter a r. sentença, nos seus exatos termos.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No julgamento do RE 958.252, fixou-se orientação no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



     



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e da ADI 5.625, que não tratam de contratos de prestação de serviços por profissional da área de saúde. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente